Tribunal: TJBA
Processo: 8033805-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8033805-16.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8092937-35.2024.8.05.0001 Paciente: Averaldo Ferreira da Silva Filho Impetrante: Antonio Jorge Santos Junior, OAB/BA 37.082 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS A CORRÉUS. NÃO CONHECIDOS. PEDIDOS APRECIADOS ANTERIORMENTE POR ESTE TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. PARCIAL CONHECIMENTO E ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Averaldo Ferreira da Silva Filho, denunciado por chefiar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade do Calabar, em Salvador/BA, no âmbito da Operação “Garrote”. A impetração alega ausência de justa causa, falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, inexistência de risco concreto à ordem pública, pedido de extensão de benefícios a corréus e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão Verifica-se se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente por excesso de prazo na formação da culpa, à luz das peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 1. As alegações de ausência de justa causa, contemporaneidade, risco à ordem pública e extensão de benefícios já foram apreciadas anteriormente pelo Tribunal, não havendo fato novo que justifique rediscussão. 2. A alegação de excesso de prazo, por sua autonomia, foi conhecida, mas afastada, pois o processo tramita regularmente, com encerramento da instrução em 30/01/2025, estando em fase de alegações finais dos corréus. 3. Trata-se de feito de alta complexidade, com mais de 15 réus, o que justifica eventual dilação temporal, não se configurando constrangimento ilegal. 4. A jurisprudência do STF e STJ admite mitigação dos prazos diante da pluralidade de réus e da complexidade do caso. 5. Determina-se ao juízo de origem a reavaliação da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedidos de habeas corpus sem fato novo obstaculiza o reexame da matéria. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando o feito é complexo e tramita regularmente. 3. A revisão periódica da prisão preventiva é obrigatória, devendo o juízo competente reavaliar a custódia à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 177715/PE; STJ, AgRg no HC 882.385/MS; STF, HC 884.146/PE; Súmula 64/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8033805-16.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.